Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750356-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, WILSON GUEDES MOTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Execução – Diligências – Atribuição Exclusiva da Exequente – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após consulta INFOJUD realizada pelo Juízo de origem, constatou-se a existência de imóveis de propriedade do executado, tendo a pesquisa apontado a existência de “IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA MESTRA MARIA DAS DORES, 40 - CENTRO - JANUARIA/MG” e também de “CASA EM SAO JOSE DO RIO PRETO FINANCIADA JUNTO AO UNIBANCO, QUITADA EM 2009”. Assim, a parte exequente, ora agravante, requereu a expedição de “ofício ao antigo Credor Fiduciário UNIBANCO, para que forneça documentação referente ao financiamento, a fim de localizar o endereço da mesma”. O Juízo de origem indeferiu o pedido, “uma vez que cabe à parte credora diligenciar acerca de bens penhoráveis de propriedade da parte adversa”. Pois bem. De fato, não compete ao juiz atuar em substituição aos atos que competem exclusivamente à própria parte interessada realizar. No caso, compete à parte exequente diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis das cidades indicadas a fim de obter informações sobre eventual imóvel registrado em nome do executado. Ressalto que a parte agravante não pretende obter informação sobre a quitação ou não do contrato de financiamento, o que justificaria a intervenção judicial, considerando a natureza sigilosa de tais documentos. Em verdade, pretende obter informações sobre o endereço do imóvel, diligência esta que, repito, compete à exclusivamente à parte interessada. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator